Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0713722-72.2020.8.07.0007 APELANTE: KATIA MARIA RAYMUNDO PIRES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelado para que regularize suas contrarrazões, em razão do evidente erro material quanto ao seu nome, sob pena de não conhecimento. Com efeito, como bem elucidou o recorrido em sua contestação (id 32446290 - Pág. 3): “o Banco Santander Brasil S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (Santander Financiamentos) apesar de pertencerem ao mesmo grupo econômico, possuem administrações próprias, deveres e obrigações distintas, e em momento algum, estas pessoas jurídicas se confundem, fato comprovado através dos atos constitutivos acostados as peças de bloqueio.” PRAZO: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator